Tribunal: TJDFT
Processo: 0757735-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. POSSE JUSTA EXERCIDA PELA EX-CÔNJUGE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, reconhecendo o exercício de posse justa pela ex-cônjuge, com direito de retenção até a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
2. O ato sentencial rejeitou as impugnações ao valor da causa e à gratuidade de justiça concedida à requerida, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais).
II. Questão em discussão:
3. No apelo do autor, a controvérsia recursal reside em saber: (i) se é possível a revogação o benefício da justiça gratuita concedido à requerida, sob o fundamento de ausência de prova idônea da hipossuficiência; (ii) se é cabível a reintegração na posse de imóvel de sua propriedade exclusiva, esbulhado por parte da ex-cônjuge, que permanece no imóvel após o divórcio; (iii) se ausente comprovação de benfeitorias que justifiquem o direito de retenção reconhecido na sentença; (iv) se é cabível a fixação de aluguéis mensais pela ocupação do imóvel e a cessão da posição contratual nas sublocações realizadas pela ex-cônjuge; (v) se é possível o reconhecimento do dever da requerida em arcar com 50% das despesas condominiais e tributárias.
4. No recurso adesivo da requerida, a controvérsia recursal reside em saber: (vi) se o valor da causa nas ações possessória deve refletir o benefício econômico perseguido, especialmente diante dos pedidos de alugueis; (vii) se é cabível a adequação dos honorários advocatícios, em razão de eventual correção do valor da causa, nos moldes do § 2o do art. 85 do CPC.
III. Razões de decidir:
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto o apelante impugnou os fundamentos da sentença de forma suficiente, observando o princípio da dialeticidade.
6. Não se conhece do pedido de rateio de despesas condominiais e tributárias, por configurar inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC.
7. A impugnação ao valor da causa é acolhida, majorando-se para R$ 180.000,00, em razão da cumulação de pedidos com conteúdo patrimonial relevante, conforme art. 292, VI e § 2o, do CPC.
8. Rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida, ante a ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo juízo de origem.
9. É legítima a manutenção da posse pela ex-cônjuge quando demonstrada a boa-fé e a realização de benfeitorias no imóvel, ainda que este seja de propriedade exclusiva do autor, conforme decisão proferida em ação de divórcio.
10. O direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil impede a reintegração de posse até que haja o pagamento das benfeitorias.
11. A ausência de comprovação de esbulho e a posse justa exercida pela requerida afastam a pretensão de recebimento de aluguéis.
12. Mantida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da baixa complexidade da demanda e da tramitação célere, conforme art. 85, § 8o, do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo:
13. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Impugnação ao valor da causa acolhida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelação cível, na parte conhecida, e recurso adesivo não providos.